Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. VÍCIO QUANTO AO ARGUMENTO DO ENCARGO ACESSÓRIO. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. ACORDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No que tange aos encargos acessórios, constata-se que os argumentos do recorrente traduzem o seu inconformismo com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Quanto à distribuição da verba honorária, mostra-se cabível a sua readequação, nos termos do art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca das partes.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios.